Tribunal: TJMT
Processo: 1015238-82.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015238-82.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração, Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODOLFO AZEVEDO DUARTE - CPF: 057.854.094-02 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação anulatória de processo administrativo disciplinar.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que a exigência de demonstração de prejuízo configuraria “prova diabólica”; (ii) saber se houve omissão na distinção entre controle de legalidade e reexame do mérito administrativo; (iii) saber se há omissão e contradição quanto à ausência de inquirição de vítima; e (iv) saber se há contradição interna no acórdão quanto à utilização de Boletins de Ocorrência.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4.
O acórdão embargado enfrentou a questão do prejuízo decorrente da nomeação de defensor
ad hoc
, aplicou o princípio
pas de nullité sans grief
e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de demonstração de prejuízo concreto. A discordância quanto ao critério jurídico adotado não configura omissão.

5. O acórdão exerceu controle de legalidade ao verificar a regularidade do processo administrativo disciplinar e a existência de suporte probatório, sem adentrar o mérito da valoração administrativa. A pretensão de declaração de ilicitude de provas consideradas válidas pela Administração transcende o controle formal de legalidade.

6. A questão relativa à vítima não inquirida não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal nas razões recursais, de modo que não há omissão em deixar de examinar matéria não suscitada oportunamente. Os embargos de declaração não constituem meio para inovação de argumentos.

7. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna à decisão, consubstanciada em proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica na hipótese.

8. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes para fins de prequestionamento, desde que tenha fundamentado de forma clara a sua conclusão sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOLFO AZEVEDO DUARTE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória.

O embargante sustenta que o julgado: (i) foi omisso ao não enfrentar o argumento de que a exigência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da atuação da defensora
ad hoc
constituiria “prova diabólica”; (ii) foi omisso ao confundir controle de legalidade das provas com reexame de mérito administrativo; (iii) incorreu em omissão e contradição ao não se pronunciar sobre a não inquirição de uma das vítimas mencionadas no Boletim de Ocorrência; e (iv) incorreu em contradição ao supostamente utilizar Boletins de Ocorrência que a própria Administração determinou fossem desconsiderados.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id.
347463858, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOLFO AZEVEDO DUARTE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que se refere à suposta omissão quanto ao argumento da “prova diabólica”, observa-se que o v. acórdão enfrentou substancialmente a questão da nomeação da defensora
ad hoc
e da exigência de demonstração de prejuízo.

Com efeito, o julgado analisou as circunstâncias concretas da nomeação, consignando que “
o advogado constituído foi previamente notificado da audiência [...], mas comunicou seu impedimento somente após o horário designado para o início dos trabalhos
” (Id. 332500387 – pág. 4).

Em seguida, aplicou o princípio
pas de nullité sans grief
, amparado em precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS 73.313/PI), e concluiu que a alegação de “passividade” da defensora é genérica, pois o embargante não demonstrou “
qual linha de questionamento foi suprimida ou qual contradição deixou de ser explorada que pudesse, efetivamente, alterar o resultado do julgamento administrativo
” (Id. 332500387 – pág. 5).

Ora, a questão do prejuízo foi expressamente enfrentada e decidida; o que o embargante pretende, na verdade, é que esta e. Corte adote critério jurídico diverso, o que configura discordância com o fundamento adotado, não omissão.

É cediço que o julgador não está obrigado a acolher a tese jurídica propugnada pela parte, bastando que enfrente as questões relevantes à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto à alegada omissão na distinção entre controle de legalidade e reexame de mérito administrativo, verifica-se que o v. acórdão exerceu controle de legalidade ao verificar tanto a regularidade do processo administrativo disciplinar quanto a existência de suporte probatório para a sanção aplicada.

De fato, ao identificar múltiplos elementos de prova como depoimentos de diferentes vítimas e testemunhas, Boletins de Ocorrência e Relatório de Inteligência, o v. acórdão concluiu pela regularidade do acervo probatório e reconheceu que a valoração desse conjunto pela autoridade administrativa constitui exercício de competência discricionária.

A pretensão do embargante de que este e. Tribunal de Justiça declare a “ilicitude” de provas que a Administração considerou válidas transcende o controle formal de legalidade e adentra a própria valoração do mérito probatório, matéria sobre a qual o v. acórdão já se pronunciou de forma expressa e fundamentada.

No tocante à alegação de omissão e contradição referente à vítima Keire Ellen, verifica-se que o v. acórdão registrou que o embargante, em suas razões recursais, “
concentra sua tese de nulidade exclusivamente na inquirição da testemunha Bruna E. F. Pereira, deixando de impugnar ou sequer tangenciar a validade e o teor dos depoimentos de outras testemunhas
” (Id. 332500387 – pág. 6).

Nesse contexto, não há omissão em deixar de examinar questão que não foi devolvida ao conhecimento do Tribunal. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a inovação de argumentos.

Ademais, quanto à suposta contradição no uso de Boletins de Ocorrência que teriam sido descartados pela Portaria de instauração, cumpre registrar que a contradição sanável por embargos de declaração é a interna à decisão, consubstanciada na existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica na hipótese.

Enfim, o embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito do julgamento e a inovação de argumentos não suscitados oportunamente, o que desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por RODOLFO AZEVEDO DUARTE, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026